Tribunal: TJSP
Processo: 1032531-95.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) – PROTESTO DE "CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA". Sentença de procedência. Apelo do FIDC réu. ADMISSIBILIDADE: relação jurídica calcada em cessões com cláusula de regresso (pro solvendo) e responsabilidade solidária da cedente. Desnecessidade de exaurimento da cobrança do sacado para exercício do regresso

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) – PROTESTO DE "CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA". Sentença de procedência. Apelo do FIDC réu. ADMISSIBILIDADE: relação jurídica calcada em cessões com cláusula de regresso (pro solvendo) e responsabilidade solidária da cedente. Desnecessidade de exaurimento da cobrança do sacado para exercício do regresso contra a cedente. Distinção entre FIDC e factoring. Validade da pactuação pro solvendo reconhecida (STJ, REsp 1.726.161/SP). Instrumento que confere quitação ao FIDC e preserva obrigações não liquidadas. Autora que não comprova quitação específica. Protesto lícito. Questões falimentares a serem debatidas no juízo próprio. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.